Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705113-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: RAIMUNDA GONCALVES DO NASCIMENTO SOUSA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 25498565). Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão (Doc. Num. 2500718) por meio da qual foi rejeitada a impugnação aos cálculos apresentada pelo ora Embargante e homologados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Sustenta o Embargante que a r. decisão embargada está eivada dos vícios da omissão, obscuridade e contradição, a qual não levou em consideração o valor apontado pela Administração Pública como correto em sua peça de defesa. Aduz que “junto com a impugnação apresentada pelo Ente Público foi juntado planilha de cálculos devidamente justificada e fundamentada, conforme id no 21508751 - Impugnação - 21508752 - Outros Documentos - 21508753 - Outros Documentos, logo, ao contrário do afirmado, o Ente Público indicou o valor correto e apontou os equívocos cometidos” (Doc. Num. 25498565 - Pág. 5), o que, segundo o Embargante, é corroborado pelo fato de a Contadoria ter se manifestado a respeito dos cálculos apresentados pelo Ente Público. Defende que o Poder Judiciário não pode simplesmente ignorar a planilha juntada com a impugnação e apresenta, em suas razões de Embargos, a justificação dos cálculos que entende como corretos. Requer, por fim, “demonstrada o excesso no valor apresentado pela parte autora, requer o Ente Público o provimento dos presentes Embargos de Declaração com a consequente correção dos cálculos apresentados, a fim de evitar prejuízo aos cofres públicos e locupletamento ilícito” (Doc. Num. 25498565 - Pág. 12). É o breve relatório. Passo a decidir. Destaco, inicialmente, que o § 2o do art. 1.024 do Código de Processo Civil estabelece que “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração. Sustenta o Embargante que o r. decisum embargado padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade. Contudo, a argumentação contida nas razões recursais não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, buscando unicamente inverter o resultado do julgamento pela realização de novo pronunciamento sobre o tema já apreciado. “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. “Contradição” é a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. “Obscuridade” é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. A explanação contida nos presentes Embargos de Declaração não se enquadra em tais figuras, sendo que nem sequer o Embargante aponta, concretamente, a ocorrência dos vícios listados em lei (art. 1.022, I, II e III, do CPC). Na decisão embargada constou de forma clara e objetiva que os cálculos da Contadoria Judicial são mera atualização do débito, em conformidade com o que fora exaustivamente decidido nos autos, em especial ante a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada anteriormente pelo Distrito Federal, que foi rejeitada e, com isso, a confirmação dos cálculos apresentados pela Exequente, bem como que o Executado/Embargante em nova impugnação apenas afirmou que não concorda com os cálculos da Contadoria Judicial, não apontou em que consistiam eventuais equívocos e muito menos o valor que entendia como correto, nada requerendo quanto ao tema em seu pedido, para o que foi transcrito trecho da impugnação por ele apresentada; confira-se tal excerto da impugnação: “O ENTE DO Distrito Federal, ente público já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, com o devido respeito, por intermédio do seu procurador que esta subscreve, informar que NÃO CONCORDA COM O VALOR INDICADO pela D. Contadoria Judicial/Parte autora. (...) Por tais razões, o DF requer que seja declarada incidentalmente, no caso concreto, a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020, ante ao vício de iniciativa e, em consequência, indeferir-se o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor RPV em 20 salários mínimos, devendo ser observado o teto de 10 salários mínimos, em observância à redação originária do artigo 1o da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005.” (Doc. Num. 21508751 – Pág. 1 e 8). Em face de os cálculos serem mera atualização do débito, ficou consignado também que eventuais discussões sobre índices, metodologia, excesso de execução, encontram-se sob o manto da coisa julgada, cabendo, no caso, discussão sobre eventuais erros de cálculos quanto à atualização nos moldes determinados pela decisão de ID Num. 18743189 e quanto ao que fora decidido pela decisão em que se rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e pelo acórdão em que se negou provimento ao Agravo Interno manejado contra tal decisão (Doc. Num. 4072035). Nesse diapasão, restou evidenciado que o Executado/Embargante não cumpriu o estatuído no artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil, pois, como constou da decisão embargada, descabida qualquer argumentação daquele, já que sua intenção seria impugnar os cálculos nos moldes da documentação que juntou com a referida impugnação, em que o Setor Técnico que assessora o Devedor busca rediscutir os termos da decisão já transitada em julgado. Por outro lado, o fato de este Relator ter determinado (Doc. Num. 24002018 – Pág. 3) que a Contadoria esclarecesse quanto aos juros de mora aplicados nos cálculos da dívida exequenda (atualização), tendo em vista que, nos termos decididos nos autos, estes devem observar (a partir de julho de 2009) a remuneração oficial da caderneta de poupança, não significa que, como alega o ora Recorrente, foi indicado o valor que entendia correto e onde se encontravam os equívocos, pois da mera leitura da impugnação apresentada, como acima exposto, verifica-se que o Exequente não apontou o valor que entendia correto e muito menos onde estariam os equívocos nos cálculos da Contadoria Judicial. Dessa forma, despropositada também a apresentação de cálculos que entende como corretos no bojo das razões recursais dos presentes Embargos, tendo em vista que o Exequente não o fez a tempo e modo. Em verdade, a parte Embargante dedicou as linhas de suas razões recursais única e exclusivamente para remoer aspectos fáticos e jurídicos já analisados, exaustiva e fundamentadamente, pela decisão embargada. Assim, escorreita a rejeição da impugnação apresentada pelo ora Embargante e a consequente homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado mediante a excepcional atribuição de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração, a qual somente tem lugar em situações teratológicas porventura contidas no julgado. Sobre o tema, a Ministra NANCY ANDRIGHI, no julgamento do REsp n.o 885.126 – RS, pela Terceira Turma do c. STJ, ocorrido em 21/02/2008, assentou que “os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais do decisório embargado, admitida a atribuição de efeitos infringentes quando esses vícios sejam de tal monta que sua correção necessariamente infirme as premissas do julgado”. Com essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração. I. Brasília - DF, 06 de julho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador